Tribunal: STF
Processo: ADPF 644
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, o Instituto Mais Cidadania (petição nº 3.942/2020).
    2. O art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 autoriza o exame, a critério do relator, dos pedidos de ingresso no feito deduzidos por interessados no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por sua vez, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, de aplicação subsidiária, estabelece a significativa relevância da matéria e a adequada representatividade dos requerentes como parâmetros para a admissão, pelo relator, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto devem ser examinadas quando do pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação dos citados arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 ao conferirem poder discricionário ao relator, em ordem a autorizar a juntada de memoriais e a realização de sustentação orais.
    Tais requisitos dizem com a efetiva contribuição que a intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade de sujeito processual.
    4. No caso, em deliberação a inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de disposição normativa acerca da vacância por perda do carago e os critérios de sucessão até a realização das eleições, previstas no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, em decorrência de cassação do Senador e seus respectivos suplentes pela Justiça Eleitoral.
    O requerente Instituto Mais Cidadania, sociedade civil sem fins lucrativos, dedica-se ao incentivo à educação cívica, tendo como finalidade institucional a adoção de ações para promoção “dos direitos e deveres cívicos e políticos, à efetivação e ao desenvolvimento de instituições probas”.
    Nesse sentido, alude (i) às parcerias e convênios relativos a atividades educacionais de interesse político e social realizadas com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Ministério Público do Estado do Paraná, a Federação das Indústrias do Paraná, o Centro Universitário de Curitiba e o Rotary; (ii) às pesquisas relacionadas à educação, cultura, liberdade e efetivação de seus objetivos; bem assim (iii) aos prêmios recebidos pelo ensino de políticas cívicas em decorrência da elaboração do “Jogo da Eleição”.
    Demonstradas, portanto, sua representatividade e capacidade técnica para contribuir com a discussão pública instaurada nesta ação constitucional.
    5. Tenho por presentes os requisitos legais, na forma do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999, diante das justificativas apresentadas e da representatividade do requerente.
    Defiro, pois, o pedido, facultada a apresentação de informações e de memoriais bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento.
    À Secretaria para a inclusão do nome do interessado e respectivos patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora